Tribunal: TJMT
Processo: 1020065-75.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020065-75.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DANILO BATISTA COELHO DE SENA - CPF: 064.129.691-60 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1020065-75.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis /
MT

Embargante:

Danilo Batista Coelho de Sena

Embargada:

Vivo S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de Novembro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. FLUÊNCIA DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso de Embargos de Declaração deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento, consoante artigo 49 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 85 do FONAJE - Fórum Nacional dos Juizados Especiais.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.
posto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, conheceu do Recurso interposto pela parte Recorrente/Embargante, e negou provimento, nos termos do voto do relator.

Alega o Embargante que há omissão e contradição no acórdão, vez que a empresa Embargada não juntou o contrato. Diz que impugnou especificamente o relatório de chamadas, negou que tenha efetuado o pagamento das faturas, bem como que impugnou especificamente as telas, faturas e relatório e que há impossibilidade de fazer prova negativa.

No entanto, deve ser ressaltado que na ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, feito nº 1001604-55.2021.8.11.0003, que tramita na 1ª Vara Cível de Rondonópolis/MS, movida pelo Banco Honda S/A, contra o Embargante, consta que este era
“
residente e domiciliado na Rua Das Garças, 2535, Qdra 16 L 12, Jardim Das Paineiras, Rondonópolis, MT, CEP: 78750-120”
, a Cédula de Crédito Bancário, juntada naqueles autos constava, assinada pelo Embargante, esse endereço, que é o
mesmo endereço das faturas telefônicas
.

Além disso, o Embargante informou na referida Cédula de Crédito Bancário que o número do seu telefone era 66 99718 5605 e em consulta no Relatório de chamadas originadas/recebidas juntado na contestação, há 18 ligações efetuadas/recebidas para o referido número.

O Embargante juntou como comprovante de terceiro uma fatura de energia elétrica em nome de terceiro, e não disse qual a relação que possui com a titular da unidade consumidora.

Assim, embora tenha sido impugnado pelo Embargante, o endereço que consta nas faturas telefônicas é o mesmo que consta na Cédula de Crédito Bancário emitida em favor do Banco Honda S/A, e o número de telefone informado pelo Embargante da referida cédula, recebeu ou efetuou 18 ligações do telefone discutido nestes autos.

Por isso, embora não tenha sido juntado o contrato, entendo que neste caso não há omissão, nem contradição no acórdão, pois há mais do que indícios que o Embargante era titular do telefone celular objeto desta ação e o utilizou.

Deve ser ressaltado ainda que na época que houve a negativação do nome do Embargante pela Embargada, em 30/11/2019, o mesmo tinha uma negativação preexistente inserida pelo Banco CSF AS Atacadão, inserida em 26/10/2019, que foi excluída em 14/06/2021. Ou seja, não teria direito de receber indenização pela negativação, se fosse, ilegal, em face ao disposto na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça,

Porém, conforme certidão, os presentes Embargos de Declaração são intempestivos, o Recurso Inominado foi julgado no dia 13/09/2022 terça-feira, como o prazo para opor Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, encerrou-se no dia 20/09/2022, porém os Embargos de Declaração foram opostos no dia 21/09/2022, ou seja, fora do prazo legal, conforme consta na certidão

Assim, se fosse tempestivo e apreciado o mérito dos Embargos de Declaração, estes deveriam ser rejeitados, pois há indícios suficientes que comprovam a existência da relação jurídica e também a utilização do telefone pelo Embargante, ou, por pessoa ligada a ele.

Ante o exposto
,
diante da intempestividade, não conheço os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022